Tribunal: TJSP
Processo: 3002125-05.2013.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente de trânsito. Denunciação da lide. Aceitação expressa. Posterior alegação de perda do direito à cobertura securitária, em virtude de agravamento do risco. Fato superveniente não vislumbrado. Impossibilidade de novas alegações. Inteligência do art. 342, I, do CPC. Seguradora que permaneceu inerte quanto aos detalhes do evento. Embriaguez suscitada

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente de trânsito. Denunciação da lide. Aceitação expressa. Posterior alegação de perda do direito à cobertura securitária, em virtude de agravamento do risco. Fato superveniente não vislumbrado. Impossibilidade de novas alegações. Inteligência do art. 342, I, do CPC. Seguradora que permaneceu inerte quanto aos detalhes do evento. Embriaguez suscitada de modo extemporâneo. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Abatimento da indenização do seguro DPVAT. Descabimento. Ausência de invalidez permanente no caso. Ademais, fundamentos da sentença não infirmados nesse tocante. Recurso da seguradora desprovido.